Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO DA PENA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). UNIFICAÇÃO DAS PENAS ALTERADA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO PARA UNIFICAR TODOS OS CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e do crime de corrupção de menor, deve ser mantida a condenação.
2 – Deve ser mantida a circunstância majorante do emprego de arma branca quando as vítimas confirmaram a utilização do artefato.
3 – Para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria, é adequado utilizar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a ser aplicada para cada circunstância atenuante reconhecida.
4 - Praticados os crimes mediante uma só ação e sem desígnios autônomos, no mesmo contexto fático, devem as penas ser unificadas pela utilização do concurso formal próprio, para a totalidade de crimes.
5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.